Tribunal: TJES
Processo: 0018916-47.1997.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018916-47.1997.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TECMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MÉRITO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A juíza
a quo
ouviu a Fazenda Pública antes de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, não havendo que se falar, pois, em afronta ao princípio da não surpresa.

2. Os marcos legais que foram aplicados na contagem do prazo prescricional restam devidamente explicitados na sentença, não havendo também aqui vício a ser suprido.

3. À míngua de falha exclusiva do Estado-Juiz e perante a inércia do apelante, mostra-se acertado o édito sentencial, devendo ser mantido o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Município de Serra
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
Te
c
max Indústria e Comércio Ltda.
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Alega o apelante que:
i)
a sentença é nula, seja porque reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente sem prévio exercício do contraditório pela Fazenda Pública, seja pela ausência de indicação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do prazo prescricional;
ii)
não transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos após o arquivamento previsto no artigo 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal (id. 6771905).

A apelada não apresentou contrarrazões.

Sustenta o apelante ter sido surpresado com a decretação da prescrição intercorrente pela magistrada de origem, sem que, antes, tenha sido ouvida a Fazenda Pública.

Contudo, no item 6 do despacho de fl. 109 consta o seguinte comando: "intime-se, ainda, o Município de Serra para que se manifeste sobre a eventual ocorrência da prescrição".

Não há que se falar, pois, em afronta ao princípio da não surpresa.

Melhor sorte não socorre à alegação do apelante que a togada singular não indicou os marcos legais que foram aplicados na contagem do prazo prescricional, os quais restam devidamente explicitados na terceira página da sentença (fl. 130).

A presente execução fiscal foi ajuizada em 22 de outubro de 1997, com o propósito de perceber o valor de R$ 377,40 (trezentos e setenta e sete reais e quarenta centavos).

Em 20 de fevereiro de 2002, após sucessivas tentativas de localizar a apelada e seus sócios, o juiz
a quo
suspendeu o curso da execução, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.380/1980 (fl. 36), tendo o apelante sido notificado em 21 de março de 2002 (fl. 37).

Desde então, o que fez o apelante foi reiterar o pleito de citação editalícia (fl. 46) - que já havia sido realizada - e a apresentar sucessivos pedidos de penhora sobre ativos financeiros e sobre outros bens (fls. 48, 54, 65-66, 70-71), os quais, segundo os temas repetitivos nº 566 a 571, não são aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente.

À míngua de falha exclusiva do Estado-Juiz e perante a inércia do apelante, mostra-se acertado o édito sentencial, devendo ser mantido o reconhecimento da prescrição intercorrente. A isto acresço que estamos a tratar de feito executivo que tramita há mais de 26 (vinte e seis) anos, sem qualquer perspectiva de encontrar desfecho.

Ante o exposto,
conheço
a apelação e, no mérito, a ela
nego provimento
.

É como voto.

Incabível a incidência do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não admite a condenação da Fazenda Pública nos honorários advocatícios de sucumbência" (AgInt no AREsp nº 2.260.044/RS, Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 01/12/2023).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.